Tribunal: TJSP
Processo: 1031646-51.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI - Município de São Paulo – Insurgência contra senetença que julgou parcialmente procedente o mandado de segurança determianndo o recolhimento do tributo com base no valor venal do IPTU eis que superior ao valor da negociação e em detrimento do valor de referência – Cabimento - Segurança concedida para tal fim –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI - Município de São Paulo – Insurgência contra senetença que julgou parcialmente procedente o mandado de segurança determianndo o recolhimento do tributo com base no valor venal do IPTU eis que superior ao valor da negociação e em detrimento do valor de referência – Cabimento - Segurança concedida para tal fim – Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pelas Leis 14.125/05 e 14.256/2006 e Decretos Municipais 46.228/05 e 51.627/2010 - Base de cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas de venda de imóveis pelo Poder Executivo - Majoração de tributo sem exame do Poder Legislativo - Violação do princípio da legalidade em matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e 97, inciso IV do Código Tributário Nacional – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Sentença mantida - Recursos oficial e voluntário do município não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031646-51.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada FLAVIA REGINA
VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031646-51.2020.8.26.0053 -Voto no 11686
2
Apelação Cível e Reexame Necessário no 1031646-51.2020.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Flavia Regina Viana
Recorrente: Juízo Ex officio
Comarca: São Paulo
VOTO No 12686
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança ITBI - Município de São Paulo
Insurgência contra senetença que julgou parcialmente
procedente o mandado de segurança determianndo o
recolhimento do tributo com base no valor venal do IPTU
eis que superior ao valor da negociação e em detrimento do
valor de referência Cabimento - Segurança concedida para
tal fim Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91
com redação dada pelas Leis 14.125/05 e 14.256/2006 e
Decretos Municipais 46.228/05 e 51.627/2010 - Base de
cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e
ofertas de venda de imóveis pelo Poder Executivo -
Majoração de tributo sem exame do Poder Legislativo -
Violação do princípio da legalidade em matéria tributária
consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e
97, inciso IV do Código Tributário Nacional Precedentes
deste Eg. Tribunal de Justiça Sentença mantida - Recursos
oficial e voluntário do município não providos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO contra a sentença de fls.
64/68 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por FLAVIA
REGINA VIANA, concedeu a segurança para que seja considerado como base
de cálculo do ITBI o valor utilizado para fins de cálculo do IPTU, pois maior
que o valor da transação.
A Municipalidade de São Paulo, sustenta, preliminarmente, a
inadequação da via eleita, porquanto a matéria trazida pela impetrante
demanda dilação probatória. No mérito, aduz que a apuração da base de
cálculo do ITBI consta expressamente na Lei Municipal no 11.154/91 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031646-51.2020.8.26.0053 -Voto no 11686
3
alterações posteriores, e ainda, que o Fisco pode apurar bases de cálculos
distintas para o IPTU e o ITBI, em razão de cada qual possuir um regime
jurídico e fato gerador próprio, de modo que o procedimento em vigor não
viola o princípio da legalidade e não criou nova base de cálculo para o tributo
e nem transformou o autolançamento em lançamento de ofício, sendo
facultado ao contribuinte requerer, em seu benefício, a prévia avaliação do
imóvel. Requer o provimento do recurso para denegação da segurança (fls.
71/81).
Contrarrazõeds às fls. 89/97.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
Há reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei
12.016/2009.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
acerca do mérito (fls. 107/109).
É O RELATÓRIO.
A sentença não comporta reforma.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Flavia
Regina Viana, impugnando o Valor Venal de Referência encontrado
unilateralmente pelo impetrado (R$ 1.0425.795,00 - fls. 36), para recolhimento
do ITBI com base no valor da negociação (R$ 900.000,00) ou no valor venal
atribuído ao IPTU (R$ 1.001.9265,00 fls. 35).
O D. Juíz a quo entendeu por bem conceder a segurança
pleiteada, determinando que o valor a ser considerado como base de cálculo
seja o valor venal do imóvel para fins de IPTU, gerando a interposição do
presente recurso, que passo a analisar.
Inicialmente, consigna-se que a preliminar de inadequação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031646-51.2020.8.26.0053 -Voto no 11686
4
via eleita deve ser afastada, pois a impetrante não pretende que seja fixado o
valor venal de seus imóveis, mas sim, o reconhecimento do direito de recolher
o ITBI pelo valor venal já atribuído pela municipalidade, para fins de cálculo
do IPTU ou o valor da negociação, buscando o afastamento de lei municipal,
não havendo, para tanto, necessidade de dilação probatória.
A Lei Municipal de São Paulo no 11.154/91, que instituiu a
base de cálculo do ITBI, dispunha, em sua redação original, que:
“Art. 7o. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos (...).
Art. 8o. Em nenhuma hipótese, o imposto será calculado sobre
valor inferior ao valor do bem, utilizado, no exercício, para base
de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
urbana (...)”.
O Decreto Municipal no 46.228/05, por sua vez, aprovou o
regulamento do imposto em tela e introduziu fórmula de majoração da
respectiva base de cálculo, nos seguintes termos:
“Art. 8°. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os
valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro
Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
§ 1°. Os valores venais dos imóveis serão atualizados
periodicamente, de forma a assegurar sua compatibilização com os
valores praticados no Município, através de pesquisa e coleta
amostral permanente dos preços correntes das transações e das
ofertas à venda do mercado imobiliário, inclusive com a
participação da sociedade, representada no Conselho de Valores
Imobiliários.”
Diante da inovação trazida ao cálculo, sobredito Decreto foi
declarado inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte por meio da
Arguição de Inconstitucionalidade n° 0098335-50.2006.8.26.0000, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031646-51.2020.8.26.0053 -Voto no 11686
5
Relatoria do Des. Renê Ricupero, cuja ementa foi assim redigida:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de
São Paulo - Decreto Municipal 46.228/2005 - ITBI ((Imposto sobre
transmissão de bens imóveis inter vivos) - Aumento na base de
cálculo - art. 150 da Constituição Federal Inconstitucionalidade
reconhecida. Na veiculação de temas de direito tributário que
concernem às relações entre o Estado e o contribuinte, sujeita-se o
Poder Público ao princípio constitucional da reserva de Lei,
disposto no artigo 150 da Constituição Federal, que veda à União,
Estados ou Municípios a exigência ou aumento de tributo sem lei
que o estabeleça. Tendo em vista que, ao teor do art. 38, do CTN,
a base de cálculo para o lançamento tributário é o valor venal dos
bens e títulos transmitidos, para se atribuir outro valor ao imóvel,
que não o decorrente do anterior, mister a existência de uma lei
que o autorize, não bastando, para isso, simples decreto.”
Após este julgamento do E. Tribunal de Justiça editou-se a Lei
Municipal no 14.256/06 que alterou o art. 7o, bem como acrescentou os arts. 7o-A e
7o- B à Lei no 11.154/91. Vejamos:
“Art. 7o. Para fins de lançamento do imposto, a base de cálculo é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o
valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em
condições normais de mercado. (...)
Art. 7o- A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os
valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro
Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças deverá
estabelecer a forma de publicação dos valores venais a que se
refere o “caput” deste artigo.”
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo do imposto
divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, nos termos de
regulamentação própria, o contribuinte poderá requerer avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031646-51.2020.8.26.0053 -Voto no 11686
6
especial do imóvel, apresentando os dados da transação e os
fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria da
Secretaria Municipal de Finanças, que poderá, inclusive, viabilizar
a formulação do pedido por meio eletrônico.”
Em 13 de julho de 2010, veio a lume o Decreto Municipal no
51.627 trazendo indevida majoração na base de cálculo do ITBI, assim como o
Decreto no 46.228/05, anteriormente declarado inconstitucional pelo Órgão Especial
desta Corte:
“Art. 8o A. Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os
valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro
Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
§ 1o A. Secretaria Municipal de Finanças deverá estabelecer a
forma de publicação dos valores venais a que se refere o “caput”
deste artigo.
§ 2o. Os valores venais dos imóveis serão atualizados
periodicamente, de forma a assegurar sua compatibilização com
os valores praticados no Município, através de pesquisa e coleta
amostral permanente dos preços correntes das transações e das
ofertas à venda do mercado imobiliário, inclusive com a
participação da sociedade, representada no Conselho Municipal
de Valores Imobiliários.”
O E. Órgão Especial do TJSP, reconheceu a inconstitucionalidade dos
arts. 7oA, 7oB e 12 da Lei Municipal no 11.154/91, conforme ementa:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 7o da Lei
no 11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelas
Leis nos 14.125, de 29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de
dezembro de 2006, todas do Município de São Paulo, que
estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é negociado à vista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031646-51.2020.8.26.0053 -Voto no 11686
7
em condições normais de mercado, como a base de cálculo do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) Acórdão que,
a despeito de não manifestar de forma expressa, implicitamente
também questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da
mesma legislação municipal Valor venal atribuído ao imóvel para
apuração do ITBI que não se confunde necessariamente com
aquele utilizado para lançamento do IPTU Precedentes do STJ
Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que, como
regra, a apuração do imposto deve ser feita com base no valor do
negócio jurídico realizado, tendo em consideração as declarações
prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em princípio,
espelharia o "real valor de mercado do imóvel" "Valor venal de
referência", todavia, que deve servir ao Município apenas como
parâmetro de verificação da compatibilidade do preço declarado
de venda, não podendo se prestar para a prévia fixação da base de
cálculo do ITBI Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito
passivo do imposto, desde logo, a adoção da tabela realizada pelo
Município Imposto municipal em causa que está sujeito ao
lançamento por homologação, cabendo ao próprio contribuinte
antecipar o recolhimento Arbitramento administrativo que é
providência excepcional, da qual o Município somente pode lançar
mão na hipótese de ser constatada a incorreção ou falsidade na
documentação comprobatória do negócio jurídico tributável
Providência que, de toda sorte, depende sempre da prévia
instauração do pertinente procedimento administrativo, na forma
do artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob pena de restar
caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI
não se submete Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o
procedimento estabelecido na legislação complementar tributária,
em afronta ao princípio da legalidade estrita, inserido no artigo
150, inciso I, da Constituição Federal Inadmissibilidade, ainda, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031646-51.2020.8.26.0053 -Voto no 11686
8
se exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes
estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91, por
representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da
Constituição Federal Registro imobiliário que é constitutivo da
propriedade, não tendo efeito meramente regularizador e
publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato gerador
do ITBI Regime constitucional da substituição tributária, previsto
no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar na
espécie, haja vista que não se cuida de norma que autoriza a
antecipação da exigibilidade do imposto de forma irrestrita
Arguição acolhida para o fim de pronunciar a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no
11.154/91, do Município de São Paulo.” (Incidente de
Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Paulo Dimas Mascaretti, São Paulo, j. 25/3/2015).
Desse modo, a utilização do valor de referência trazido como base
de cálculo do ITBI também afronta o princípio da legalidade, insculpido no artigo
150, inciso I, da Magna Carta e no artigo 97, inciso IV, do Código Tributário
Nacional.
Suas disposições são claras ao instituir majoração da base de
cálculo do tributo em caráter permanente, isto é, em moto contínuo e sem aprovação
do Poder Legislativo, pois baseada em coleta amostral de preços correntes de
negócios com imóveis e pesquisas de simples ofertas imobiliárias.
Extravasa assim, o Decreto, a simples atualização da base de
cálculo em decorrência da inflação de preços de mercado ou da desvalorização da
moeda, providência que poderia ser tolerada sob o argumento de que a simples
correção de valores não majora o tributo. Todavia, o valor da base de cálculo sofre
verdadeira definição e quantificação administrativa pois é apurado, segundo as regras
do Decreto, em pesquisas de preços e de ofertas de venda (estas sequer constituem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031646-51.2020.8.26.0053 -Voto no 11686
9
parâmetro de negócios existentes) feitas pelo Poder Executivo Municipal.
Embora publicado sob o manto de lei nova padece o novel Decreto
Municipal 51.627/2010 da mesma eiva do antigo Decreto 46.228/2005, julgado
inconstitucional pelo Órgão Especial da Corte paulista. Deve, pois, ser também a ele
aplicado o mesmo veredito de inidoneidade para fundamentar a exação do ITBI nos
moldes que preconiza, ou seja, com base de cálculo apurada e majorada pelo Poder
Executivo, de forma unilateral.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 15a Câmara de Direito Público:
“MANDADO DE SEGURANÇA ITBI - Município de São Paulo
Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada - Lei Municipal
no 14.256/06 e Decreto Municipal no 46.228/05, julgados
inconstitucionais pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de
Justiça Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria
negociado à vista, em condições normais de mercado Sistemática
que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo Afronta ao
princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da
CF/88 Precedentes do C. Órgão Especial Violação de direito
líquido e certo demonstrada
Segurança bem concedida

Sentença mantida Recurso oficial e apelo da municipalidade não
providos, com observação”. (Apelação / Remessa Necessária no
1056871-78.2017.8.26.0053, Rel. Des. Silva Russo, j. 11/4/2019).
“ITBI Município de São Paulo Concessão de segurança para
que o Município-impetrado se abstenha de exigir o recolhimento
do imposto com base na Lei Municipal no 11.154/91

Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A e 7o-B, daquele diploma,
declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal

Dispositivos que impõem o prévio arbitramento da base de cálculo
Exigência incompatível com o lançamento por homologação,
característico daquele tributo
Possibilidade, todavia de se
realizar o arbitramento de valores, após o recolhimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031646-51.2020.8.26.0053 -Voto no 11686
10
contribuinte, nas hipóteses do art. 148 do CTN
Recurso
voluntário não provido. ITBI
Município de São Paulo

Incidência de correção monetária para fins de recomposição da
moeda

Recurso
oficial
parcialmente
provido.“
(Apelação/Remessa Necessária no 1020190-46.2016.8.26.0053,
Rel. Des. Erbetta Filho, j. 9/5/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO "EX OFFICIO" - Mandado de
Segurança - Município de São Paulo - ITBI - Impetração para
garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com
base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU ou no
valor da transmissão
Ilegalidade na adoção de valor de
referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 -
Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12,
da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça Impossibilidade de cálculo sobre
o IPTU - Bases de cálculo distintas - Inteligência do art. 38 do
CTN - Possibilidade de recolhimento com base no valor da
transação - Pode o Município, no entanto, valer-se do art. 148 do
CTN quando entender que o valor declarado pelas partes esteja em
desacordo com o mercado imobiliário, podendo nesta hipótese
arbitrar a base de cálculo para efeito de pagamento de ITBI
mediante o devido processo, atendido o princípio do contraditório
- Valor da transação que, no entanto, é inferior ao valor venal
para fins de IPTU Proibição da "reformatio in pejus" - Sentença
mantida Recursos improvidos”. (Apelação / Remessa Necessária
no 1017264-24.2018.8.26.0053, Rel. Des. Rezende Silveira, j.
6/5/2019).
Desse modo, a sentença deve ser mantida na sua
totalidade, para que a base de cálculo do ITBI seja o valor venal dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031646-51.2020.8.26.0053 -Voto no 11686
11
imóveis para fins do IPTU, pois maior que o valor da transação.

Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos
oficial e voluntário da municipalidade, nos termos do voto.

Raul De Felice
Relator